Tribunal: TJDFT
Processo: 0711371-64.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0711371-64.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: SINÍSIA RODRIGUES DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. TRATAMENTO DE CÂNCER NA REDE PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. OMISSÃO ESTATAL. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES ADQUIRIDAS NA REDE PRIVADA E DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Dessa forma, tendo a parte optado por deduzir argumento não ventilado perante o juízo de primeiro grau, configura-se a supressão de instância, que impossibilita seu conhecimento. Recurso conhecido em parte. 2. Doutrina e jurisprudência debatem acerca da natureza da responsabilidade civil do Estado por ato omissivo e na esteira do que preconiza o §6o do artigo 37, da Constituição Federal. De qualquer sorte, quando o Estado tem o dever de vigilância, agir ou cuidado, restou assentado que sua responsabilidade seria objetiva (STF/RE 841.526). No caso presente, aplica-se o mesmo entendimento, uma vez que a pretensão reparatória decorreria de eventual violação do direito à saúde e do dever do Estado de assegurá-lo de modo igualitário e universal no âmbito do sistema público de saúde, conforme preconiza o artigo 196 do Constituição Federal. 3. O dever de reparação nasce do princípio neminem laedere, ou seja, ninguém é dado causar prejuízo a outrem. Mesmo no âmbito do direito administrativo, onde vigora a Teoria do Risco Administrativo, cabe a parte demonstrar do ato comissivo ou omissivo, o resultado (prejuízo) e o nexo de causalidade, ainda que seja dispensável a investigação do elemento subjetivo culpa, seja na modalidade de negligência, imprudência ou imperícia (art. 186, CC). 4. Apreciação do pedido indenizatório à luz da Teoria faute du service, onde é dispensável a individualização do agente eventualmente responsável pela conduta ilícita (teoria da culpa anônima), contentando-se o direito com a demonstração do nexo de causalidade entre a inexistência ou deficiência na prestação do serviço público e o alegado dano suportado (STF/ RE 395942 AgR, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 16/12/2008, DJe-038 DIVULG 26-02-2009 PUBLIC 27-02-2009 EMENT VOL-02350-02 PP-00406 RTJ VOL-00209-02 PP-00866). 5. A Constituição Federal declara que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas, que visem à redução do risco de doença e de outros agravos (art. 196 da CF/88). É premissa lógica da manifestação do direito à vida tutelado pelo constituinte. 6. Demonstrada a conduta omissiva culposa do Estado quanto ao tratamento de câncer, devida a condenação ao reembolso das despesas médico-hospitalares e a condenação à compensação pelos danos morais. 7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, aponta infringência aos artigos 5o, caput, e 196 a 199 §§ 1o e 2o, todos da Constituição Federal, ao argumento de que não deve ser condenado ao ressarcimento das despesas realizadas pela ora recorrida, asseverando que estas devem ser pagas somente aos hospitais credenciados. Sustenta que deve prestar atendimento à saúde de pacientes da rede pública em UTI, nos moldes e parâmetros contidos na Tabela do Sistema Único de Saúde SUS e não, no valor de mercado, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 5o, caput, e 196 a 199 §§ 1o e 2o, todos da CF. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027